Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704607-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DOS SANTOS CUNHA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAN DOS SANTOS CUNHA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para informar a natureza dos valores constritos via SISBAJUD. O agravante alega, em suas razões recursais, que está impedido de buscar as informações requeridas, porquanto consubstanciaria ofensa ao direito constitucional ao sigilo bancário (artigo 5o, inciso XII, CF e artigo 1o, § 4o, Lei Complementar 105/2001). Sustenta que a situação também implica em violação ao devido processo legal e aos princípios dele decorrentes, assim como ocasiona cerceamento de defesa, pela efetiva expropriação de valores possivelmente impenhoráveis. Preparo não realizado, ante a isenção concedida à Defensoria Pública, quando atua na qualidade de Curadora Especial de Ausentes (EAREsp 978.895 STJ). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, e o artigo 995, ambos do CPC definem que o Relator, em caráter excepcional, pode conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos autorizadores. Para tanto, é necessária a demonstração dos requisitos legais, ou seja, a comprovação de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada possa causar risco de dano grave ou de difícil reparação, além de verificada a probabilidade de provimento do recurso, cumulativamente. A agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo para obstar a expedição de alvará em favor do exequente, ora agravado, assim como o deferimento, em antecipação de tutela, para que seja expedido ofício às instituições financeiras para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio via SISBAJUD. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. No caso posto, houve decisão pelo indeferimento da medida informativa pleiteada, ao que tudo indica, para alegação de impenhorabilidade. Por outro lado, há o direito ao sigilo bancário, o qual, in casu, compromete a ampla defesa do agravante pela Curadoria de Ausentes. Ainda, considera-se a necessidade de observância aos princípios do acesso à justiça e da cooperação entres as partes litigantes, bem como apura-se que inexiste impedimento legal para a realização da diligência vindicada. Noutro giro, ainda que se tenha bloqueado valores de pessoa física ausente, é possível afirmar que o montante constrito, R$ 434,23 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) (ID 202228897, na origem), não satisfaz a dívida exequenda, no importe de R$ 4.263,67 (ID 196094636, na origem). Logo, em observância ao princípio da satisfação do crédito, é impossível obstar outras medidas constritivas eventualmente requeridas pela parte credora. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pelo comprometimento da sobrevivência digna do agravante, considerando a possibilidade de constrição de numerário impenhorável. Desse modo, presentes os pressupostos legais para o deferimento, em parte, da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar a expedição de ofício ao Banco Santander para prestar informação sobre a natureza da conta em que houve o bloqueio via SISBAJUD em nome da parte devedora. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo para comunicar a presente decisão. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator